Tribunal: STF
Processo: ARE 1567070
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. BANCÁRIO. GERENTE. ENQUADRAMENTO NO ART. 224, § 2º, DA CLT. HORAS EXTRAS ALÉM DA OITAVA DEVIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RE EMBASADA EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário com agravo, pelos seguintes fundamentos: (a) não cabe agravo contra a parte da decisão do Tribunal de origem que inadmite o RE com base em ´precedente de repercussão geral e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se (a) é cabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a parte da decisão do Tribunal de origem que inadmite o RE com base em precedente de repercussão geral e (b) cabe recurso extraordinário quando a análise da controvérsia exige o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. Esta SUPREMA CORTE reafirma jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe agravo para o Supremo Tribunal Federal da parte da decisão do Tribunal de origem que inadmite o RE com base em precedente de repercussão geral.

    4. A admissibilidade do recurso extraordinário exige que a questão constitucional não demande reexame de matéria fática, incidindo, no caso, a Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno desprovido.

    _________